Tribunal: TJBA
Processo: 0504716-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504716-34.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTA CHRISPIM, FLORENCE ALEIXO MONTEIRO, PEDRO PAULO DE REZENDE PORTO FILHO

APELADO: MOHAMED KHODR EID JUNIOR

Advogado(s)
:
FERNANDO PEREIRA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL NO BOJO DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO POSSUI UTILIDADE PRÁTICA NA PRIMEIRA FASE COGNITIVA DA DEMANDA. APURAÇÃO DOS HAVERES QUE OCORRERÁ EM MOMENTO OPORTUNO E POR MEIO DE EXPEDIENTE PRÓPRIO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE O PRAZO PARA PAGAMENTO DOS HAVERES. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1.031, §2º DO CÓDIGO CIVIL E DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A parte apelada suscitou preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de cabimento do recurso de apelação. A ação de dissolução parcial de sociedade e de apuração de haveres engloba duas fases distintas: na primeira, avalia-se se é o caso ou não de decretar a dissolução; na segunda, são apurados os valores devidos ao sócio retirante ou excluído, como estabelecido nos artigos 604 a 609 do CPC.

2.

Na espécie, o Juízo a quo acolheu em parte os pedidos do autor, extinguindo a ação com resolução do mérito. Desse modo, a decisão colocou termo à fase de cognição relativa à dissolução parcial, revelando a natureza jurídica de sentença e o cabimento do recurso de apelação.

3.

Sob essas considerações, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal.

4.

No mérito, a controvérsia trazida à instância revisora pelos recorrentes gravita em torno do
(i)
efetivo descumprimento da ordem judicial de exibição dos documentos societários e da exigibilidade das astreintes pela inércia do requerido; e
(ii)
do termo a quo para o pagamento dos haveres pela sociedade.

5.

O pedido cautelar de exibição de documentos, feito na própria ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, não possui interesse-utilidade, porquanto, segundo o procedimento previsto no CPC (art. 599 e seguintes), a exibição de documentos está relegada para a fase de liquidação da sentença (CPC, art. 603 e 604, III).

Na fase de liquidação de sentença, caso o requerido deixe de apresentar os documentos solicitados pelo Perito, poderão ser tomada medidas processuais necessárias à obtenção dos dados.

6.

No que concerne ao termo
a quo
para pagamento dos haveres, como há disposição contratual sobre esta questão, deve incidir a regra prevista no contrato social (Cláusula Décima Primeira), segundo a qual “
os haveres deverão ser pagos em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, vencendo a 1ª (primeira) com sessenta dias, contados da data da retirada do sócio.
”

7.

Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso apenas para declarar a ausência de interesse-utilidade do pedido cautelar de exibição documental, afastando a exigibilidade da multa pecuniária (astreintes); mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504716-34.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA e outros (3)
e como apelada
MOHAMED KHODR EID JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .